Tribunal: TJMT
Processo: 1039289-31.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039289-31.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAIKE CAUA MARTINS RODRIGUES - CPF: 074.876.861-08 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), WAGNER CALIXTO DE LIMA (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), RAYNA DE BARROS SILVA - CPF: 023.839.221-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1039289-31.2023.8.11.0002

APELANTE: KAIKE CAUA MARTINS RODRIGUES, WAGNER CALIXTO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – APELO DE
WAGNER CALIXTO DE LIMA
–
PRELIMINAR
– NULIDADE DA BUSCA VEICULAR E PESSOAL – REJEIÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS MILITARES – DESCABIMENTO – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA –
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
– RECURSO DE
KAIKE CAUÃ MARTINS RODRIGUES
– INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PORTE COMPARTILHADO – PLEITO ABSOLUTÓRIO PERTINENTE –
RECURSO DE WAGNER DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO, E APELO DE KAIKE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A busca veicular – que se se equipara à busca pessoal – estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie”
[
TJMT, N.U 1010536-92.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023].

Não há falar em absolvição da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, quando a autoria está demonstrada de modo irrefutável pelas provas coligidas ao longo da instrução criminal, notadamente pelo depoimento do policial militar, segundo o qual o artefato bélico se encontrava na cintura do acusado.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

“Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa”
[TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017].

As circunstâncias do crime devem ser devidamente fundamentadas, não bastando meras alegações vagas, genéricas ou ínsitas ao tipo penal infringido, que não se prestam ao recrudescimento da reprimenda basilar.

“Para condenação da posse ‘compartilhada’ de arma de fogo de uso permitido, deve estar comprovado que o agente tenha conhecimento e acesso/disponibilidade ao armamento caso deseje utilizá-lo, de modo que o simples fato de o apelante estar no local da apreensão não pode servir de fundamento para condenação
(TJMG, Apelação Criminal n. 1.0134.15.010543-2/001).

‘A ausência de provas bastantes nos autos de que o agente exercia a composse ou a posse compartilhada da arma de fogo com numeração raspada, ou que detivesse plena disponibilidade do armamento caso desejasse utilizá-lo, desautoriza a prolação de édito condenatório, devendo ser aplicado o secular brocardo do
in dubio pro reo
(TJMT, N.U 0011949-93.2015.8.11.0040)’
[TJMT, N.U 0017804-37.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4/4/2023, Publicado no DJE 13/4/2023].

“Para que o porte de arma seja imputado ou compartilhado a outrem, mister seja evidenciada a presença do vínculo subjetivo para a prática do delito.

Não é possível extrair dos elementos dos autos nenhuma prova concreta acerca da participação do apelado nos fatos narrados na denúncia (porte compartilhado de armas/munições), porquanto não foi demonstrada minimamente a existência de conhecimento e ajuste prévio entre os agentes”
[TJMT, N.U 1033928-67.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/2/2024, Publicado no DJE 4/3/2024].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1039289-31.2023.8.11.0002

APELANTE: KAIKE CAUA MARTINS RODRIGUES, WAGNER CALIXTO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Wagner Calixto de Lima e Kaike Cauã Martins Rodrigues, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou o
primeiro
recorrente à pena de 3 anos de reclusão, e 40 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, e o
segundo
apelante à reprimenda de 2 anos de reclusão, e 10 dias-multa, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003].

A defesa de Wagner Calixto de Lima suscita, em preliminar, a nulidade decorrente da busca pessoal e veicular, haja vista a ausência de justa causa.

No mérito, requesta sua absolvição, aduzindo a inexistência de suporte probatório mínimo a indicar a autoria do crime.

O apelante Kaike Cauã Martins Rodrigues depreca sua absolvição, ao argumento de que não existem provas bastantes para condenação, pugnando pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A 3a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande requer a manutenção da condenação imposta.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1039289-31.2023.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR SUSCITADA PELA DEFESA DE WAGNER CALIXTO DE LIMA – ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A ABORDAGEM POLICIAL

A despeito dos argumentos aduzidos pela defesa de Wagner Calixto de Lima, não visualizo demonstrada nenhuma ilegalidade na atuação policial.

A referida tese foi suscitada pela advogada constituída pelo recorrente em suas alegações finais, e rechaçada pelo juízo de origem sob os seguintes argumentos,
verbis
:

“
Compulsando os autos, verifico que a legalidade da segregação foi reconhecida judicialmente quando da audiência de custódia, que foi acompanhada pelo requerente e sua advogada. Importante ressaltar que a decisão não foi objeto de questionamento em segundo grau.

Contudo, atenta à argumentação, importante assinalar que o crime de porte ilegal de arma de fogo é crime permanente. Neste sentido:

[...]

Portanto, respeitando entendimentos contrários, não vislumbro nenhuma nulidade na abordagem que originou a prisão em flagrante do réu Wagner, que foi convertida em preventiva, razão pela qual indefiro o pedido”.

A defesa sustenta, singelamente, que
“o fato de terem sido encontrados objetos ilícitos
a posteriori
não convalida a abordagem policial”
, sem demonstrar, concretamente, a inocorrência da justa causa para realização da abordagem policial.

Pois bem.

As provas dos autos mostram que a atuação policial não se deu de maneira aleatória, ou baseada em estereótipos, discriminação ou preconceitos, mas foi justificada objetivamente pelos militares responsáveis pela prisão dos suspeitos e apreensão da arma de fogo.

O
PM André Luiz Ferreira de Souza
, ouvido na fase inquisitorial, assim asseverou:

“(...) QUE, nesta data, por volta das 20h40min, a equipe ROTAM-90, composta pelo SGT ANDRÉ LUIZ e outros, seguia em patrulhamento pelo bairro Nova Várzea Grande,
quando foram abordados por uma mulher
, que
relatou que um veículo GM CELTA
,
com 4 ocupantes, estava passando várias vezes em frente à sua residência
; QUE, diante da situação, a equipe ROTAM 90 efetuou rondas pela região a fim de localizar o referido veículo, obtendo êxito em abordá-los pelas proximidades da Papelaria Grafite; QUE,
na abordagem e revista pessoal, foi encontrado em posse do suspeito WAGNER CALIXTO DE LIMA um revólver calibre 32, sem munições e sem dados de identificação
; QUE, foi indagado aos abordados sobre tal armamento e confirmaram estar sondando as casas para efetuar roubo à residência; QUE, diante do fato, foram apresentados nesta delegacia algemados, conforme Súmula Vinculante 11 e sem lesões corporais, para providências devidas, identificados como
WAGNER CALIXTO DE LIMA
,
KAIQUE KAUÃ MARTINS RODRIGUES
, RAYNÃ DE BARROS SILVA e FELLYPE GABRIEL LEMES VIEIRA, este dizendo ser adolescente de 17 anos; QUE,
o suspeito KAIQUE informou ser usuário de tornozeleira eletrônica
, porém, o aparelho se encontra desligado; QUE,
o suspeito WAGNER informou ter rompido sua tornozeleira eletrônica em data anterior
; QUE, o veículo GM CELTA, prata, placa KAU-5974, foi encaminhado à VIP LEILÕES; QUE, na revista veicular, foi encontrada uma CNH e 1 cartão EXTRA, em nome de João Pedro da Silva Gomes, portador do CPF 043.658.001-24, documento e cartão sobre os quais os suspeitos não souberam explicar a procedência; QUE, no momento da abordagem,
o suspeito WAGNER quebrou o próprio aparelho celular, alegando ‘estar perdido’, ou seja, com prisão preventiva
e durante o atendimento da ocorrência, o mesmo ainda disse que seu nome era Willian Roberto da Silva, porém, entrou em contradição e disse ser o nome do primo dele (...)”.

Na fase judicial, o
PM Romário da Silva Cruz
corroborou tais declarações, dizendo que
“
a testemunha confirmou as circunstâncias do patrulhamento e acionamento da guarnição por uma moradora da região que estava temerosa a respeito de um veículo GM/Celta com vários ocupantes que rondava sua residência de forma suspeita naquele horário da noite.

Seguindo a direção indicada pela moradora, procederam diligências e lograram êxito no avistamento do mesmo veículo descrito. Nesse momento, percebendo a aproximação da viatura, os acusados ainda tentaram se esquivar das autoridades acelerando o automóvel, mas logo foram detidos para a realização de abordagem padrão aos quatro ocupantes”
[Trechos extraídos das contrarrazões recursais].

Com efeito, nesse diapasão, entendo escorreita a atividade ostensiva policial levada a efeito.

Mutatis mutandis
, assim já decidiu este Sodalício:

“‘A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades criminosas. Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo. A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada’. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Agravo Regimental nos Embargos Declaratórios no Agravo Regimental no Habeas Corpus. 791510/SP)”
[1]
.

A propósito, analisando situação semelhante, assim decidi:

“‘É bem verdade que a fundada suspeita não pode ser baseada em estereótipos, discriminação ou preconceitos, devendo ser fundamentada em fatos e circunstâncias objetivas, o que, no caso, foi atendido, uma vez que as características do veículo abordado eram idênticas às mencionadas na denúncia anônima recebida pelas autoridades. Logo, considera-se lícita a busca pessoal e veicular efetivada’ [AgRg no HC 842561 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5a T. DJe: 16/10/2023]”
[2]
.

De mais a mais, assim já se posicionou este Sodalício:

“A busca veicular – que se se equipara à busca pessoal – estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie”
[3]
.

A toda a evidência,
“são válidas as buscas veicular e pessoal realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de tráfico de drogas, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências”
[4]
.

Cito outro precedente atinente ao tema em questão:

“É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a busca pessoal é legítima quando amparada em fundadas suspeitas, com base nas circunstâncias do caso concreto.

No presente caso, as instâncias ordinárias concluíram que a fundada suspeita restou evidenciada em razão de denúncia anônima que levou os policiais ao local dos fatos, onde avistaram um carro com as características contidas na denúncia. O paciente ao perceber que estava sendo observado pela polícia empreendeu em fuga por estrada de terra à margem da rodovia, momento em que policiais decidiram realizar a abordagem e apreenderam significativa quantidade de entorpecentes”
[5]
.

Com base em tais premissas, não há falar em nulidade da busca veicular ou pessoal, razão pela qual
afasto
a preliminar.

DO MÉRITO

Pesa contra os apelantes,
Wagner Calixto de Lima
e
Kaike Cauã Martins Rodrigues
, a prática do crime de porte de arma de fogo de uso restrito – sem identificação [art. 16 da Lei n. 10.826/2003], consoante se depreende de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Sobressai do incluso caderno informativo que, na data de
2.11.2023
, por volta das
20h40min
., em via pública localizada na Rua Fenelon Muller, n. 1742, Bairro Centro, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados
KAIKE CAUÃ MARTINS RODRIGUES
,
WAGNER CALIXTO DE LIMA
e RAYNÃ DE BARROS SILVA, de forma consciente e voluntária, em unidade de desígnio,
portavam 1 (uma) arma de fogo, tipo revolver, calibre .32, sem identificação (uso restrito), sem autorização e em desacordo com determinação legal
.

É dos autos que, no dia, hora e local alhures mencionados, uma guarnição da polícia militar encontrava-se em patrulhamento pelo bairro Nova Várzea Grande, quando foram abordados por uma mulher, a qual relatou que um veículo GM Celta, contendo quatro ocupantes estavam passando por várias vezes em frente a sua residência.

Diante de tal situação, a equipe de policiais efetuou rondas pela região, e lograram êxito em localizar o referido veículo, o qual trata-se de um GM Celta, cor prata, placa KAU5974, estando o mesmo próximo a Papelaria Grafite.

Durante a abordagem e revista pessoal, os policiais identificaram como ocupantes do veículo, quais sejam
KAIKE CAUÃ MARTINS RODRIGUES
,
WAGNER CALIXTO DE LIMA
e RAYNÃ DE BARROS SILVA e o adolescente Fellype Gabriel Lemes Vieira, sendo que encontraram em posse do denunciado WAGNER, um revólver, calibre 32, sem munição e sem dados de identificação.

Indagados sobre o mencionado armamento, os denunciados confirmaram estar à procura de casas para efetuar o delito de roubo.

Diante do estado de flagrante delito, os denunciados foram encaminhados para a delegacia de polícia, para as providências cabíveis”.

Após a apresentação do laudo pericial, e com o encerramento da instrução processual, na fase de alegações finais, a Promotoria de Justiça postulou a desclassificação para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003].

Os réus foram condenados nos moldes requestados pela acusação, consoante se infere de trechos da sentença hostilizada,
ipsis litteris
:

“
3 – AUTORIA

3.1 - WAGNER CALIXTO DE LIMA
.

Com relação à autoria do réu acima apontado, destaco o que consta no Boletim de Ocorrência de Id. 134174405:

‘A EQUIPE DE ROTAM 90 SEGUIA EM PATRULHAMENTO PELO BAIRRO NOVA VÁRZEA GRANDE QUANDO FOMOS PARADOS POR UMA SENHORA RELATANDO QUE HAVIA UM VEÍCULO CELTA COM 4 OCUPANTES PASSANDO VÁRIAS VEZES EM FRENTE À SUA RESIDÊNCIA. DIANTE DA SITUAÇÃO A EQUIPE ROTAM 90 EFETUOU RONDAS PELA REGIÃO, A FIM DE LOCALIZAR O REFERIDO VEÍCULO, VINDO A OBTER ÊXITO EM ABORDÁ-LO PELAS PROXIMIDADES DA PAPELARIA GRAFITE. NA ABORDAGEM E REVISTA PESSOAL, FOI ENCONTRADO EM POSSE DO SUSPEITO WAGNER CALIXTO UM REVÓLVER CAL.32 SEM MUNIÇÕES E SEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. FOI INDAGADO AOS ABORDADOS SOBRE TAL ARMAMENTO E CONFIRMARAM ESTAR SONDANDO AS CASAS PARA EFETUAR ROUBO A RESIDÊNCIA. DIANTE DO FATO, FORAM APRESENTADOS NESTA DELEGACIA ALGEMADOS CONFORME SÚMULA VINCULANTE N. 11 E SEM LESÕES CORPORAIS PARA PROVIDÊNCIAS DEVIDAS. OBS.: QUE O SUSPEITO KAIQUE INFORMOU SER USUÁRIO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, PORÉM O APARELHO SE ENCONTRA DESLIGADO. OBS.: QUE O SUSPEITO WAGNER CALIXTO INFORMOU TER ROMPIDO SUA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA EM DATA ANTERIOR. OBS.: O VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE COR PRATA DE PLACA KAU5974, ENCAMINHADO AO VIP LEILÕES, CONFORME AUTO DE APREENSÃO N. 33611. OBS.: NA REVISTA VEICULAR FOI ENCONTRADA UMA CNH E 1 CARTÃO EXTRA EM NOME DE JOÃO PEDRO DA SILVA GOMES, CPF N. 043.658.001-24, O QUAL OS SUSPEITOS NÃO SOUBERAM EXPLICAR A PROCEDÊNCIA. OBS.: QUE NO MOMENTO DA ABORDAGEM O SUSPEITO WAGNER QUEBROU O PRÓPRIO APARELHO CELULAR ALEGANDO ‘ESTAR PEDIDO’, E DURANTE O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA O MESMO AINDA DISSE QUE SEU NOME ERA WILLIAN ROBERTO DA SILVA, PORÉM ENTROU EM CONTRADIÇÃO SER O NOME DO PRIMO DELE’.

Em juízo, o policial
Romário da Silva Cruz
confirmou o contexto, acrescentando que
a arma estava na cintura do réu
em tela.

Quanto às declarações policiais, importante assinalar o que dispõe o Enunciado Orientativo 8 do TJMT:
‘Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal’.

Nesta trilha, assinalo que a arma foi apreendida e, segundo os policiais,
estava com o réu ora apontado
, no interior do veículo onde havia mais três ocupantes, sendo certo que o mesmo, acompanhado da sua advogada, se valeu do seu direito ao silêncio na delegacia e, em juízo, alegou desconhecimento da arma e de onde a mesma foi localizada, se limitando a dizer que pegou uma carona, não sabendo dizer para onde.

Portanto, destacando as declarações evasivas do réu, distantes do contexto fático deste procedimento e a segurança das palavras do policial inquirido em juízo que confirmou a dinâmica apresentada no Inquérito Policial, com o devido respeito à versão apresentada pela defesa, entendo que a autoria também restou inconteste.

[...]

3.2 - KAIKE CAUÃ MARTINS RODRIGUES

Por entender pertinente, destaco que o delito de porte ilegal de arma de fogo é de ação múltipla:
‘A posse ilegal de arma de fogo de uso restrito constitui delito de ação múltipla, de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se ‘com a prática de um dos núcleos do tipo’ (TJDFT, Ap. n. 0007767-21.2017.8.07)”
.

No caso dos autos, restou claro que
o acusado estava com o correu Wagner e mais duas pessoas no interior de um carro suspeito de ação ilícita
, pois passaram reiteradas vezes na frente da residência de uma senhora que comunicou o fato à viatura da polícia, bem como que
a arma apreendida estava na cintura de um dos passageiros
, o que
autoriza a conclusão de que a existência do objeto era de conhecimento de todos
.

Atenta a autodefesa e à defesa técnica, ressalto que as declarações do processado foram genéricas e confusas ao não expor os motivos pelos quais estava pegando carona com os outros três e porque estavam naquele local, o que não desconstrói o contexto criminoso apresentado pelos policiais, tanto na fase inquisitorial como judicial, no sentido de que todos que estavam no carro tinham ciência da arma e de que foram abordados após a notícia de uma moradora do local de que poderiam estar observando para assaltar. Neste ponto, assinalo que o adolescente que acompanhava os três maiores assumiu a propriedade do objeto ilícito, trazendo à superfície a comprovação do conhecimento por parte do quarteto da existência do revólver apreendido.

Ademais, o art. 14 da Lei 10.826/03 traz doze verbos com sendo puníveis: portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar. Ou seja, apesar de não trazer o revólver em seu corpo, no mínimo, o transportava, o que caracteriza o liame subjetivo e, portanto, o porte compartilhado.

Nesse sentido, o STJ possui entendimento no sentido de que resta caracterizado
o porte compartilhado de armas/munições
quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm plena ciência e disponibilidade para usar os artefatos bélicos (HC n. 477.765/SP; HC n. 175.292/RJ)”.

No atinente ao apelante
Wagner Calixto de Lima
não se põe dúvida quanto à autoria em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Conforme demonstrado à exaustão nos autos, os policiais encontraram a arma de fogo na cintura de
Wagner
.

O
PM Romário da Silva Cruz
assinalou, em juízo, que a guarnição da Polícia Militar foi acionada por uma moradora da região que estava receosa, uma vez que um veículo GM/Celta rondava sua residência, no período noturno, de forma suspeita.

Afirmou que seguindo a direção indicada pela denunciante, os policiais visualizaram o veículo com as características por ela descritas, e ao proceder a abordagem encontrou um revólver calibre 32 na
cintura do apelante Wagner Calixto de Lima
.

Conquanto Wagner tenha negado a propriedade do artefato bélico, ele assumiu que o bem foi achado no interior do veículo, tratando-se, portanto,
na pior das hipóteses
, de porte compartilhado.

De toda sorte, os policiais foram categóricos ao assinalar que o artefato estava na cintura de Wagner.

A propósito, na fase inquisitorial, o
PM André Luiz Ferreira de Souza
declarou que
“foi encontrado em posse do suspeito Wagner Calixto de Lima um revólver calibre 32, sem munições e sem dados de identificação”
, cuja informação foi confirmada, em juízo, pelo PM Romário da Silva Cruz, não se mostrando pertinente a “confissão” extrajudicial do adolescente Fellype Gabriel Lemes Vieira, segundo o qual
“o revólver apreendido lhe pertence”
.

Forte em tais razões, deve ser mantida a condenação de
Wagner Calixto de Lima
pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

De outro giro, não visualizo a presença de provas seguras e convincentes para manutenção da condenação do corréu,
Kaike Cauê Martins Rodrigues
pelo cometimento do mesmo delito.

Não ignoro que
“o STJ possui entendimento no sentido de que resta caracterizado o porte compartilhado de armas/munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm plena ciência e disponibilidade para usar os artefatos bélicos”
[6]
.

Porém, a indagação que se faz é: o simples fato de Kaike se encontrar no interior do automóvel onde Wagner estava armado, é suficiente para comprovar o porte compartilhado?
Entendo que não
.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, o artefato bélico
não
se encontrava à disposição de todos os acusados.

Em outras palavras: a arma de fogo não se encontrava no interior do veículo com livre acesso a todos os ocupantes, mas na cintura do corréu
Wagner
, razão pela qual, ainda que
Kaike
soubesse que seu comparsa estava portando arma de fogo, não há evidências concretas de sua livre disposição.

Analisando situação semelhante a ora enfrentada, assim decidi:

“‘Para condenação da posse ‘compartilhada’ de arma de fogo de uso permitido, deve estar comprovado que o agente tenha conhecimento e acesso/disponibilidade ao armamento caso deseje utilizá-lo, de modo que o simples fato de o apelante estar no local da apreensão não pode servir de fundamento para condenação (TJMG, Apelação Criminal 1.0134.15.010543-2/001).

‘A ausência de provas bastantes nos autos de que o agente exercia a composse ou a posse compartilhada da arma de fogo com numeração raspada, ou que detivesse plena disponibilidade do armamento caso desejasse utilizá-lo, desautoriza a prolação de édito condenatório, devendo ser aplicado o secular brocardo do in dubio pro reo’ (TJMT, N.U 0011949-93.2015.8.11.0040)’ [TJMT, N.U 0017804-37.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4/4/2023, Publicado no DJE 13/4/2023]”
[7]
.

Neste mesmíssimo sentido:

“Para que o porte de arma seja imputado ou compartilhado a outrem, mister seja evidenciada a presença do vínculo subjetivo para a prática do delito.

Não é possível extrair dos elementos dos autos nenhuma prova concreta acerca da participação do apelado nos fatos narrados na denúncia (porte compartilhado de armas/munições), porquanto não foi demonstrada minimamente a existência de conhecimento e ajuste prévio entre os agentes”
[8]
.

Nesse diapasão, não visualizo provas seguras da prática do crime de porte de arma de fogo, sequer em sua forma compartilhada, em relação ao recorrente
Kaike Cauê Martins Rodrigues
, razão pela qual sua absolvição é medida que se impõe.

De outro giro, conquanto a defesa de
Wagner Calixto de Lima
não tenha impugnado especificamente a individualização da pena operada no édito condenatório,
entendo que,
“enfrentados os limites das razões recursais, constitui
dever ínsito do Tribunal em Apelação
, por derivação de seu papel revisional,
aplicar a pena justa
”
[9]
.

Em outras palavras: apesar de não postulado pela defesa a revisão da dosimetria da reprimenda, verificando-se a existência de flagrante equívoco na fase de individualização da pena, compete ao Tribunal, ainda que
de ofício
, corrigir a irregularidade, evitando-se, com isso, prejuízos ao condenado.

O juízo de origem, na primeira fase dosimétrica, sopesou de modo desfavorável as circunstâncias do crime, sob o argumento de
“que o sentenciado estava no interior do veículo com mais três pessoas andando pelo bairro e flagrados parados em uma esquina (onde foram abordados), com a arma na sua cintura”
.

Com a devida vênia, a fundamentação aduzida pelo juízo sentenciante não pode ser tida por idônea para o recrudescimento da reprimenda basilar, uma vez que apenas mostra em detalhes o modo como o crime foi praticado, sendo, portanto, inerente ao tipo penal infringido.

O simples fato de o acusado ter sido flagrado dentro de um veículo portando a arma de fogo não possui o condão de autorizar a negativação das circunstâncias do crime, uma vez que não foge à normalidade do delito que lhe foi imputado.

Por essa razão, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, redimensiono a reprimenda basilar para seu mínimo legal, qual seja, 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, verifica-se que o acusado confessou parcialmente a prática delitiva, afirmando que a arma de fogo estava dentro do veículo, não sabendo precisar o local que se encontrava.

Em contrapartida, nota-se que
Wagner Calixto
ostenta
cinco
condenações definitivas transitadas em julgado antes da prática do delito em análise, razão pela qual compenso uma delas com a atenuante da confissão parcial e, de consequência, promovo o aumento da pena intermediária à fração de 1/3 [um terço], fixando-a – à míngua da causa de diminuição ou de aumento – definitivamente em 2 anos e 8 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Conservo o regime semiaberto para início de seu cumprimento, tendo em vista a multirreincidência do réu.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
WAGNER CALIXTO DE LIMA
, e
DOU PROVIMENTO
ao apelo de
KAIKE CAUÃ MARTINS RODRIGUES
para absolvê-lo da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], por não visualizar, em relação a ele, provas suficientes para condenação, e o faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

De ofício, redimensiono a reprimenda imposta a
WAGNER CALIXTO DE LIMA
, fixando-a em
2 anos e 8 meses de reclusão
, e ao pagamento de
13 dias-multa
, conservando-se o regime semiaberto para início de seu cumprimento.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0001167-55.2017.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023.

[2]
TJMT, N.U 1028551-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023.

[3]
TJMT, N.U 1010536-92.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023.

[4]
TJMT, N.U 1019288-56.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023.

[5]
STJ, AgRg no HC n. 860.543/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023.

[6]
TJMT, N.U 0012621-22.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/12/2023, Publicado no DJE 8/12/2023.

[7]
TJMT, N.U 0008605-20.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/1/2024, Publicado no DJE 2/2/2024.

[8]
TJMT, N.U 1033928-67.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/2/2024, Publicado no DJE 4/3/2024.

[9]
TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024